Tribunal: TJES
Processo: 5009148-14.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009148-14.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REVISÃO CRIMINAL.
QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DEFERIDO PARA SESSÃO PRESENCIAL. DESCUMPRIMENTO DO § 1º, DO ART. 3º, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 037/2024. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PRESENCIAL.
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da sentença condenatória que impôs ao requerente a pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). Após julgamento realizado em sessão virtual, foi constatado que, embora deferido pedido de sustentação oral para julgamento presencial, o processo permaneceu em pauta virtual, em desacordo com o § 1º, do art. 3º, da Resolução TJES nº 037/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a realização de julgamento virtual, apesar do deferimento de pedido de sustentação oral para sessão presencial, configura cerceamento de defesa; e (ii) se a nulidade do julgamento em sessão virtual deve ser reconhecida, com determinação de novo julgamento presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O § 1º, do art. 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, estabelece que processos com pedido tempestivo de sustentação oral não podem ser julgados em sessão virtual, devendo ser incluídos em pauta de julgamento presencial.
O julgamento realizado em sessão virtual, mesmo após o deferimento de pedido de sustentação oral para sessão presencial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.
A nulidade do julgamento é amparada por precedentes do TJES que reconhecem o direito à sustentação oral como garantia fundamental no processo penal, preservando a segurança jurídica e os direitos fundamentais, no sentido de determinar a renovação do julgamento em sessão presencial para assegurar o pleno exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido acolhido. Nulidade do julgamento realizado em sessão virtual declarada. Determinação de renovação do julgamento em sessão presencial, com a realização de sustentação oral anteriormente requerida e deferida.
Tese de julgamento:
1. A realização de julgamento em sessão virtual, em descumprimento de decisão que deferiu pedido de sustentação oral para sessão presencial, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do ato.
2. O § 1º, do art. 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, assegura que, havendo pedido tempestivo de sustentação oral, o julgamento deve ser realizado de forma presencial, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Resolução TJES nº 037/2024, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl-HC nº 5013610-14.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12/12/2024. TJES, Edcl na Apelação Criminal nº 0000985-91.2005.8.08.0002, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
MARCO ANT
Ô
NIO GALDINO J
Ú
NIOR
, em face da r. sentença proferida no âmbito da Ação Penal nº 0016471-59.2019.8.08.0024, da qual restou condenado nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias de multa, fixada à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente na data do fato.

A presente revisão criminal foi julgada improcedente, à unanimidade de votos, na sessão virtual realizada entre os dias 09 a 13 de dezembro de 2024 (id. 11531340), cujo v. acórdão restou assim ementado. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISITAR TESES JÁ ANALISADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL. PATAMAR DE REDUÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da sentença condenatória que impôs ao requerente a pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa sustenta que a sentença incorreu em erro ao valorizar negativamente a culpabilidade, as consequências do crime e o comportamento da vítima, além de aplicar fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea. Requer a redução proporcional da pena-base e a aplicação de 1/6 de redução pela confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença condenatória incorreu em erro ao considerar negativamente a culpabilidade, as consequências do crime e o comportamento da vítima, e (ii) se é possível, em sede de revisão criminal, revisar a fração aplicada para a atenuante da confissão espontânea, à luz da mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, constitui remédio excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses de erro material ou contrariedade ao texto legal, bem como na presença de provas falsas ou de novas provas de inocência.

A pretensão da defesa de revisar a dosimetria da pena não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de revisão, pois não se comprovou erro técnico ou contrariedade ao texto expresso da lei. A negativa de valor à culpabilidade foi devidamente fundamentada na premeditação do crime, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 862.570/SP, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024).

Quanto às consequências do crime, a sentença corretamente valorou o abalo psicológico causado à vítima e ao seu filho, com base em depoimentos que demonstraram impacto emocional significativo, incluindo acompanhamento psicológico e síndrome do pânico. A jurisprudência admite a consideração dessas consequências na dosimetria da pena quando o sofrimento extrapola o esperado para o tipo penal (PET no RESP 1659662/CE, Quinta Turma, DJe 14/5/2021).

O comportamento da vítima não influenciou na fixação da reprimenda basilar, sendo certo que, nos termos do uníssono entendimento jurisprudencial, “tal circunstância judicial é ligada à vitimologia e deve ser tida como neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. (PET no RESP 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)”.

No tocante à atenuante da confissão espontânea, a aplicação de fração inferior a 1/6 foi devidamente justificada, considerando-se que a confissão foi qualificada, acompanhada de teses exculpantes. A jurisprudência da época admitia essa prática, e a mudança de entendimento jurisprudencial posterior não justifica a revisão da sentença com trânsito em julgado (STJ, AgRg-AREsp 1.621.981/SP, Quinta Turma, DJe 13/5/2020).

A revisão criminal não se presta a rediscutir teses já analisadas e decididas em outras instâncias. O princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada impedem que alterações jurisprudenciais posteriores afetem a sentença transitada em julgado (AgRg no HC 439.815/SC, Sexta Turma, DJe 17/9/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE: Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 862.570/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/9/2024. STJ, AgRg-AREsp 1.621.981/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/5/2020. STJ, PET no RESP 1659662/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/5/2021. STJ, AgRg no HC 439.815/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/9/2019.

Todavia, em petição constante no id. 11611884, o Dr. Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho – OAB/ES nº 18.520, advogado constituído para patrocinar os interesses do revisionando, requereu que “seja o feito chamado à ordem a fim de dar o devido cumprimento à decisão do relator, com inclusão do feito na pauta para julgamento presencial, nos termos do artigo 3º, § 1º, da Resolução nº 037/2024”.

Em resumo, afirma o advogado peticionante, em sede de questão de ordem, que houve o deferimento do pedido por ele formulado (id. 11191951), para que a ação fosse retirada da pauta de julgamento da sessão virtual suso mencionada (id. 11209737), sendo incluída em outra, de forma presencial (id. 11236585), no sentido de realizar sua sustentação oral, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Diante dessa aparente incongruência, determinei que a Secretaria do 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas certificasse o ocorrido, tendo sido a certidão lavrada nos seguintes termos,
in verbis
(id. 11662673):

“Certifico que, conforme solicitado por meio da promoção ID 11660527, os autos desta Revisão Criminal foram julgados na Sessão Virtual ocorrida no período compreendido entre 09 e 13 de dezembro de 2024 (Acórdão ID 11531340); Certifico ainda que, consta petição ID 11191951, na qual o Advogado requer sustentação oral, datada de 29.11.2024; Certifico também que, por meio do Despacho ID 11209737 datado de 02.12.2024, foi acolhido o pedido de sustentação oral pelo Des. Relator, devendo os autos serem incluídos na Sessão Presencial de Julgamento de 27.01.2025, haja vista impossibilidade de inclusão na pauta de dezembro, pois a mesma havia sido disponibilizada no Diário da Justiça em 28.11.2024;
Certifico todavia que, não foi observado, por essa Secretaria, o Despacho ID 11236585 datado de 03.12.2024, que determinou a inclusão do processo em pauta presencial, permanecendo com os autos em julgamento na Sessão Virtual de dezembro/2024, com consequente prolação do Acórdão ID 11531340
; Certifico por fim, que consta nova petição ID 11611884, na qual solicita novo julgamento, agora de forma presencial, conforme anteriormente autorizado, alegando prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. VITÓRIA-ES, 8 de janeiro de 2025”.

Ou seja, a meu sentir, houve sim um flagrante prejuízo à defesa do revisionando, a partir da incontestável violação ao disposto no § 1º, do artigo 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, que dispõe sobre o julgamento de processos judiciais e administrativos eletrônicos por meio de sessões virtuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Confira-se:

Art. 3º. Não serão julgados em sessão virtual os processos com pedido de destaque feito por qualquer integrante do respectivo Órgão Julgador, pelo Ministério Público, assim como pelos advogados públicos e privados.

§ 1º Havendo pedido de sustentação oral, formulado por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, e apresentado até 2 (dois) dias antes da data prevista para o julgamento em ambiente virtual, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta.

Desse modo, conforme bem pontuado na judiciosa manifestação ministerial, “evidente, pois, o cerceamento de defesa suportado pelo embargante, o que enseja a anulação do acórdão proferido”.

Em idêntica orientação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Existindo nos autos requerimento expresso de intimação pessoal para sustentação oral em sessão de julgamento de habeas corpus, tal ato deve ser realizado. 2. Na hipótese, verifica-se que, de fato, não se observou o deferimento de retirada do feito de pauta, sobrevindo julgamento sem oportunizar à Defesa a realização de sustentação oral, o que viola a garantia de amplitude de defesa. 3. Embargos de Declaração providos. (TJES; Edcl-HC nº 5013610-14.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Sessão de julgamento: 12/12/2024).

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, VIA VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANULADO. 1. Servem os embargos de declaração para corrigir julgados no que diz respeito a obscuridade, dúvida, contradição, omissão e por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material. 2. Existindo nos autos, requerimento expresso de realização de sustentação oral, em sessão de julgamento, tal ato deve ser realizado. 3. Embargos de declaração desprovidos. De ofício, declarada a nulidade da sessão de julgamento, designando nova pauta, com direito de sustentação oral, na forma de videoconferência, pelo patrono subscritor, conforme anteriormente requerido. (TJES; Edcl na Apelação Criminal nº 0000985-91.2005.8.08.0002; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Sessão de julgamento: 12/06/2024).

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, acolho a presente questão de ordem, recebo a referida petição como embargos de declaração e a eles
DOU PROVIMENTO
, a fim de decretar a nulidade do julgamento desta ação revisional realizado de forma virtual, determinando-se a renovação do ato, a ser realizado de forma presencial, viabilizando a sustentação oral anteriormente requerida e deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular o julgamento realizado de forma virtual.